Tribunal: STF
Processo: AI 581772
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS DE
TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA.
1.      Ausência das cópias do acórdão
recorrido e da certidão de sua publicação. Óbice ao conhecimento do
agravo de instrumento. Código de Processo Civil, artigo 544, § 1o, e
 Súmula n. 288 do STF.
2.      O ônus de fiscalizar a correta formação
do instrumento é exclusivo da parte agravante.
        Agravo regimental a
 que se nega provimento.